Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-02.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007598-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS JESUS COSTA NETO - CPF: 361.775.201-20 (RECORRENTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO
DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Di
aleticidade
.

Há

ofensa

à

dialeticidade

quando
a
sentença

julga

parcialmente

procedente
a
pretensão

autoral
com o
fundamento
de que a
falha

na

prestação
de
serviços

decorre do cancelamento do cartão de crédito do reclamante

realizado
de forma unila
teral e
sem

qualquer
aviso
prévio

ao

consumidor
, e o
recorrente

apenas
argumenta que
inexiste

ato

ilícito
,
visto
que
não

disponibiliza

linhas
de
crédito
para
consumidores

em

litígio
com o banco,
contudo
,
não

aborda
a
temática

necessária

quanto
à
ausência
d
e aviso
prévio
para que
procedesse
com o
bloqueio
do
cartão
.
Recurso

não

conhecido

em

relação

ao

ato

ilícito
.

2.
O

bloqueio
unilateral e
sem aviso prévio do cartão de crédito do consumidor
, com a
con
sequente

indisponibilidade
de
limite
de
crédito
,
caracteriza dano moral

in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta da instituição financeira
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tend
o

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor dos
serviços
de
crédito
que
foram

indisponibilizados
(
acima
de R$ 10.000,00) de forma unilateral e
abusiva
,
a

indenização

arbitrada

na

sen
tença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido

em

parte
e,
nessa

extensão
,
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00, pela
parte

recorre
nte
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007598-02.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
RUBENS JESUS COSTA NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RUBENS JESUS COSTA NETO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença

proferida
no ID186180695/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
do banco
reclamado

decorrente
do
bloqueio
unilateral e
sem aviso prévio do cartão de crédito da parte

recl
amante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
da
quantia
de R$
3.000,00
, a
título
de
danos

morais
,
bem

como
à
restituição
do
saldo
de 8.215
pontos

Livelo
da
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Re
curso

Inominado
no ID186180697/PJe2.
Em

resumo
,
asseverou
que: a)
não

disponibiliza

linhas
de
crédito
para
consumidores

em

litígio
com o banco,
não

havendo

ilícito

n
a "
negação
de
concessão
de
limites
de
crédito
"; e b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
part
e

reclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

ou
,
então
,
minora
r
o
quantum

indenizatório

fixado
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID188924699/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Co
lendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as

diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

conso
nância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Ter
ceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do S
TJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrá
rio
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Sú
mula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
a
pretensão

autoral
com o
fundamento
de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente do cancelamento do cartão de crédito do reclamante
de forma unilateral e
sem

qualquer
aviso
prévio
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o

recorrente

apenas

alega
que
inexiste

ato

ilícito
,
visto
que
não

disponibiliza

linhas
de
crédito
para
consumidores

em

litígio
com o banco
,
contudo
,
em

nenhum

momento

aborda
a
temática

necessária

concernente
à
ausência
de aviso
prévio
para que,
somente

entã
o
,
procedesse
com o
bloqueio
do
cartão
de
crédito
do
consumidor
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
em

relação

ao

ato

ilícito
,
há

parcial

inépcia

recursal
,
diante
da

não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
. Nessa

hipótese
, não deve ser
conheci
do
o
recurso

em

relação
à
conduta

ilícita

decorrente
do
cancelamento
unilateral e
sem

qualquer
aviso
prévio

realizado
.

Dano
moral

in
re

ipsa
.
Bloqueio de cartão de crédito
.

O
bloqueio unilateral
e indevido
do cartão de crédito do consumidor
, sem prévia notificação,
caracteriza dano mor
al

in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da instituição financeira
,
conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.

A propósito:

RECURSOS
INOMINADOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
DANOS MORAIS IN RE IPSA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS LITIGANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por bloqueio indevido do cartão de crédito contratado pelo consumidor que culminou na imposição de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

2. A parte consumidora pretende a majoração do quantum fixado.3. A instituição financeira apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração, alegando que houve suspeita de fraude em algumas operações e por isso realizou o bloqueio do catão objeto da demanda.

4. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.

5. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A parte consumidora comprou ter necessitado utilizar os serviços contratados, e que foi impossibilitado em razão do bloqueio discutido, fatos que devem ser ponderados no momento da fixação do quantum indenizatório.7. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum fixado

(N.U 1008016-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023)
.

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO –BLOQUEIO INDEVIDO – COMPRA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO REFERENTE À COMPRA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DO BLOQUEIO – JUROS DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1062338-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO EM RAZÃO DE PROTESTO – AUSENTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – REVELIA DO RECLAMANTE – RECORRENTE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –DO QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, cabia à parte Recorrida desincumbir o ônus probante, não tendo feito.

A constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta do recorrente, que bloqueou o cartão de crédito da correntista, pelo fato de ter protesto em nome da reclamante, não tendo sequer emitido notificação antes do bloqueio.

Valor da indenização por danos morais fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1050811-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)
.

Em

exame
do
caso

concreto
,
restou

incontroverso
que
o

cancelamento
do
cartão
de
crédito

realizado
pela
instituição

financeira

ocorreu
de forma unilateral e
sem
que
esta

tivesse

notificado

o
reclamante
.

Portanto
,
está configurado o
dano
moral
na

modalidade

in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor dos
serviços

de
crédito

indisponibilizado
s
(
acima
de R$ 10.000,00)

de forma unilateral e
abusiva
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.000,00
)

atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
: a)

não

conheço

do
recurso

quanto

à
discussão

sobre a irregularidade
do bloqueio do cartão de crédito da parte

reclamante
; b)

quanto

ao

dano
moral e
respectivo

quantum
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorá
rios

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00 (
oitocentos

reais
), com base no
artigo
85, §8º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023